Tribunal: TJSP
Processo: 1030694-25.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO VEXAME AO SE VER IMPEDIDA, PELO EX-MARIDO, DE ADENTRAR NO IMÓVEL EM QUE RESIDIA. DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS, NÃO TENDO PRODUZIDO PROVAS NECESSÁRIAS PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO VEXAME AO SE VER IMPEDIDA, PELO EX-MARIDO, DE ADENTRAR NO IMÓVEL EM QUE RESIDIA. DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS, NÃO TENDO PRODUZIDO PROVAS NECESSÁRIAS PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030694-25.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANA MARIA
DE FATIMA MARINHO MORENO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
FABIANO MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030694-25.2016.8.26.0114 -Voto no 46.262
2
VOTO No 46.262
APELAÇÃO CÍVEL No 1030694-25.2016.8.26.0114
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ANA MARIA DE FATIMA MARINHO MORENO
APELADA
: FABIANO MORENO
COMARCA
: CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORA QUE ALEGA TER
SOFRIDO VEXAME AO SE VER IMPEDIDA, PELO EX-
MARIDO, DE ADENTRAR NO IMÓVEL EM QUE RESIDIA.
DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
PROVAR OS FATOS ALEGADOS, NÃO TENDO PRODUZIDO
PROVAS NECESSÁRIAS PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS
FATOS NARRADOS NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por
danos morais proposta por Ana Maria De Fatima Marinho Moreno em face de Fabiano
Moreno.
A autora propôs a ação narrando que foi casada com o réu
e, não sendo mais possível a vida em comum, ingressou com ação de divórcio. Aduziu
que o réu praticou e continua praticando diversos atos ilícitos e abusivos que já
causaram severos danos morais a ela. Arguiu que durante o tempo da separação de fato
do casal, o réu sempre insistia para a autora desocupar a casa, chegando inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030694-25.2016.8.26.0114 -Voto no 46.262
3
oferecer dinheiro para facilitar a saída, pois pretendia vender a casa. Argumentou que a
autora negou a saída, por não ter para onde ir com seu filho, e por conta disso recebeu
ameaças pelo réu. Afirmou que, por três vezes, o réu impediu a entrada da autora na
casa, e da segunda vez ela teve que ficar na rua, dormir na praça e dormir de favor cada
dia na casa de um parente ou amigo. Alegou que um dia após ser reintegrada ao imóvel,
se deparou com o portão da residência trancado com cadeado, colocado propositalmente
pelo réu, atitude que fere a ordem judicial e é mais um ato ilícito que gerou danos morais
na autora. Requereu a condenação de R$ 88.000,00 a título de danos morais.
Segundo o Juízo (fls. 296/298), a autora não se haveria
desincumbido do ônus de provar os fatos alegados, como lhe incumbia por força do
disposto pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ponderou que a suposta
exposição vexatória que teria ocorrido na rua certamente seria lembrada por algum
vizinho apto a testemunhar em juízo. Julgou improcedente a demanda.
Inconformada, apela a autora (fls. 307/314), alegando, de
forma sucinta, que, requereu a oitiva do seu irmão como testemunha, o que foi indeferido
pela MM. Juíza ao acolher a contradita. Ponderou, assim, haver cerceamento de defesa.
Aduz que os boletins de ocorrência juntados aos autos são suficientes para comprovar o
alegado. Requer a anulação ou reforma da sentença.
Processado o recurso (fl. 318), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 319/324).
É o relatório.
2.
Cuida-se de demanda de indenização por danos morais
ajuizada pela autora em decorrência de suposta exposição vexatória alegadamente
praticada pelo réu, que teria reiteradamente impedido o acesso ao imóvel que estava em
sua posse, fazendo com que dormisse na praça, além de insultá-la e ameaça-la.
A matéria ora debatida, nada obstante a gravidade abstrata
dos fatos narrados na exordial, cinge-se à responsabilidade extracontratual do réu
quanto à conduta descrita.
E, no âmbito estritamente da responsabilidade civil, julgou
com acerto o magistrado sentenciante, haja vista a inexistência de quaisquer provas nos
autos que comprovem a prática dos atos ilícitos referidos pela demandante.
Verifica-se que a apelante não apresentou nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030694-25.2016.8.26.0114 -Voto no 46.262
4
testemunha apta a confirmar os fatos narrados, mesmo narrando que, diante a
impossibilidade de adentrar no imóvel em que residia, uma vizinha teria emprestado um
colchão para dormir na praça.
No tocante aos boletins de ocorrência juntados aos autos,
muito embora comprovem o comparecimento da autora junto à delegacia para a
exposição dos fatos descritos, não se configura como prova apta à pretensão desta
ação, visto que não há qualquer manifestação de juízo de valor imparcial por parte do
corpo policial, a fim de imputar como verídico o declarado.
Deste modo, muito embora os fatos narrados sejam de
considerável gravidade, o que poderia, na hipótese, ensejar indenização por danos
morais, necessário reconhecer que não há nos autos qualquer prova no sentido de
demonstrar categoricamente a sua ocorrência.
Não se perca que necessária para o surgimento do dever
de indenizar é a presença cumulativa de três pressupostos, quais sejam: a ilicitude na
conduta do agente, a ocorrência de um prejuízo extrapatrimonial e, bem, a existência de
nexo de causalidade entre esses elementos.
Explica H. THEODORO JÚNIOR (Dano Moral, 4a Ed., São
Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
E, nesse sentido, por não haver a autora se desincumbido
do ônus de provar os fatos alegados, mormente no que tange à prática do dano moral
por parte do réu, o pedido indenizatório não podia mesmo prosperar.
Já se decidiu:
“Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais
Autor que alega ter sido vítima de ameaça e injúria
racial por parte do réu
Sentença que julgou
improcedente a ação Recurso de apelação interposto
pelo autor
Preliminar de cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030694-25.2016.8.26.0114 -Voto no 46.262
5
afastada Situação ofensiva a que teria sido exposto o
autor não comprovada satisfatoriamente nos autos

Prova produzida contraditória, sem possibilidade de
eleição da verdadeira versão dos fatos Ônus da prova
Ausência de prova consistente de fato constitutivo do
direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil de 1973 Não configuração
da responsabilidade civil do réu
Manutenção da R.
Sentença. Nega-se provimento ao recurso de apelação.”
(TJSP
Apelação n. 0006067-35.2014.8.26.0472
Rel.
Des. Christine Santini
1a Câmara de Direito Privado

Porto Ferreira j. em 27.09.2016)
“Indenização. Danos morais. Alegação de ofensas à
honra, com insinuações, calúnias, injúria e difamação.
Ausência de prova dos fatos alegados na inicial. Ônus
que incumbia à autora. Incidência da regra do artigo
333, inciso I, do Código de Processo Civil. Regra
estipuladora de responsabilidade pela demonstração da
veracidade dos fatos alegados, sob pena de não serem
considerados na decisão a ser proferida. Ausência de
provas acerca do dolo dos réus. Inexistência de prova
do ato ilícito. Sentença devidamente fundamentada.
Motivação adotada como fundamentação do julgamento
em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Recurso não provido.”
(TJSP
Apelação n. 0002455-84.2011.8.26.0637
Rel.
Des. Edson Luiz de Queiróz 5a Câmara de Direito Privado
j. em 29.11.2012)
Já o apontado cerceamento de defesa, inexiste.
Ainda que o apelante proteste pela oitiva de testemunha,
cabe lembrá-lo que somente não ouvida porque contraditada. E se não ouvida pelo
Julgador como informante, certamente porque reconheceu que a produção se mostrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030694-25.2016.8.26.0114 -Voto no 46.262
6
desnecessária para o deslinde da causa.
Lembre-se, ademais, que destinatário da prova é o próprio
Magistrado, que deve avaliar de sua pertinência ou não para formação de seu
convencimento.
Afasta-se, portanto, a alegação. Até porque, mostra-se
absolutamente improdutivo o pretendido retorno dos autos para a oitiva da aludida
testemunha. Máxime porque sequer comprovou o apelante sua indispensabilidade a
justificar a excepcional medida da tomada do depoimento como informante.
Nada há, pois, a ser reformado.
Com o resultado, mantém-se a condenação da autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios
sucumbenciais devidos aos patronos da parte contrária, majorados para 11% do valor da
causa, observada a gratuidade concedida.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator